Tribunal: TJBA
Processo: 8027958-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027958-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TESLA INSTITUTO DE IMAGEM S/A

Advogado(s)
:
JOAN NOGUEIRA PITON, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO

AGRAVADO: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, LEONARDO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
gravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 8179236-83.2022.8.05.0001, determinando o prosseguimento do procedimento executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar a adequação da exceção de pré-executividade para discutir a validade da atuação de representante da parte executada, da efetiva prestação de serviços e das comunicações entre as partes, bem como envolvendo a constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é um meio processual restrito, utilizado para a discussão de matérias de ordem pública, sem a necessidade de dilação probatória.

4. A

análise da validade da atuação do representante da empresa, da efetiva prestação de serviços e do conteúdo das comunicações entre as partes requer apuração probatória detalhada, incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade.

5. No que tange à constituição em mora, a existência de notificações extrajudiciais, ainda que contestadas, também demanda a produção de provas, sendo esta uma questão que deve ser discutida por meio de embargos à execução.

6. Jurisprudência consolidada aponta que a exceção de pré-executividade não se presta a substituir os embargos à execução, especialmente quando a matéria envolve necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória impugnada.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é limitada à discussão de matérias de ordem pública e não se presta à análise de questões que exigem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/10/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 03/11/2023; TJ-SP, AI: 22130236320218260000 SP 2213023-63, Rel. Souza Nery, j. 17/12/2021, 12ª Câmara de Direito Público.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8027958-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
TESLA INSTITUTO DE IMAGEM S/A

e

CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA